Tribunal: TJBA
Processo: 8002060-17.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002060-17.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO (GPROD).
FISCAL DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA.
REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS.
REQUISITOS PARA A GRATIFICAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-o a pagar Gratificação de Produção (GPROD) referente aos períodos de fevereiro a outubro de 2017 e fevereiro a outubro de 2020. O Município alega nulidade da sentença e, subsidiariamente, pleiteia a reforma para afastar a obrigação de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da juntada extemporânea de documentos apresentados pela parte autora; e (ii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da GPROD conforme previsto na Lei Municipal nº 101/2002 e no Decreto Municipal nº 2.435/12.

III. Razões de decidir

3. A admissão de provas extemporâneas foi devidamente acompanhada do contraditório, respeitando a jurisprudência do STJ que permite a juntada posterior de documentos em situações específicas, desde que não haja má-fé nem prejuízo à parte contrária.

4. A análise dos autos confirma que a autora desempenhou atividades específicas de arrecadação e fiscalização, devidamente certificadas pela Administração Municipal, satisfazendo os requisitos legais para o pagamento da gratificação.

5. Determinada, de ofício, a incidência de correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, quando incidirá somente a Taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

6. Em relação aos ônus sucumbenciais, a parte autora sucumbiu de forma mínima, mantendo-se o apelante responsável pelo pagamento integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença reformada, de ofício, para determinar a aplicação de correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, quando incidirá somente a Taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

Tese de julgamento: "
1. A gratificação de produção (GPROD) é devida aos servidores que comprovem o cumprimento das condições previstas na Lei Municipal nº 101/2002 e no Decreto nº 2.435/12. 2. Documentos apresentados tardiamente podem ser admitidos se respeitado o contraditório e desde que não sejam essenciais nem tragam prejuízo à parte contrária
."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal 101/2002, art. 129-C; Decreto Municipal nº 2.435/2012, artigos 2º, 3º e 4º; CPC, art. 86, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1206637/SP; STF, Repercussão Geral, Tema 810. STJ, Recursos Repetitivos, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002060-17.2020.8.05.0154
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER, NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo e,
DE OFÍCIO
, determinar a incidência de
correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, quando incidirá somente a Taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08